Tribunal: TJDFT
Processo: 0714794-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE PESQUISA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS. LOCALIZAÇÃO DE BENS. PESQUISA REALIZADA RECENTEMENTE. JURISPRUDÊNCIA. DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL E EVIDÊNCIAS DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, da análise dos autos, observa-se que pesquisas junto ao Sisbajud e ao Renajud anteriores foram realizadas em setembro de 2023.
2. Segundo a jurisprudência majoritária, somente após decurso de tempo razoável da última consulta e diante de evidências de que houve alguma alteração patrimonial da executada se justificaria a repetição ou o deferimento de novas diligências.
3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.